Tribunal: TJSP
Processo: 1051226-33.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ISS - Exercício de 2019 – Sociedade Uniprofissional -Desenquadramento indevido – Insurgência em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido - Pretensão da autora quanto ao reconhecimento de indenização por danos morais em razão de protestos dos títulos extrajudiciais, pois desconsiderada suspensão da exigibilidade dos

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ISS - Exercício de 2019 – Sociedade Uniprofissional -Desenquadramento indevido – Insurgência em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido - Pretensão da autora quanto ao reconhecimento de indenização por danos morais em razão de protestos dos títulos extrajudiciais, pois desconsiderada suspensão da exigibilidade dos mesmos havendo recurso administrativo pendente de julgamento – Cabimento - Dano moral "in re ipsa", a dispensar maior prova de prejuízo, diante dos protestos indevidos – Sentença reformada em parte, para arbitramento do dano da indenização - Recurso da autora provido e recurso da Fazenda Municipal improvido.